Tribunal: TJSP
Processo: 1046242-45.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro e anulatória de lançamento de débitos de IPVA, DPVAT e taxas que recaem sobre veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Legitimidade da FESP quanto ao pedido de inexigibilidade do DPVAT embasado na ausência de fato gerador (propriedade). Fraude no contrato de alienação

Ementa:
APELAÇÃO. Cancelamento de registro e anulatória de lançamento de débitos de IPVA, DPVAT e taxas que recaem sobre veículo alienado por instituição financeira a terceiro, mediante contratação fraudulenta. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Legitimidade da FESP quanto ao pedido de inexigibilidade do DPVAT embasado na ausência de fato gerador (propriedade). Fraude no contrato de alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e da socialização dos prejuízos – Autora que, embora tenha sido também vítima da fraude, celebrou o contrato, contraindo direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo – Autora que, enquanto não se desincumbir, pelos meios necessários e disponíveis, do ônus de proprietária do veículo, não pode se exonerar perante o Fisco Estadual das suas obrigações que, ao menos até a presente, revelam-se legítimas. RECURSO DESPROVIDO, com alteração do dispositivo da sentença para improcedência total da ação em relação ao Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046242-45.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da relatora dando provimento ao
recurso, divergiram os 2o e 3o juízes. Em julgamento estendido, foram convocados os
Desembargadores Borelli Thomaz e Djalma Lofrano Filho, que acompanharam a
divergência. Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Acórdão com a 2a
juíza. Declara voto vencido a relatora sorteada.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISABEL
COGAN, vencedor, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), vencido,
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA,
BORELLI THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19754 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1046242-45.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DERAN e ESTADO DE SÃO PULO
JUÍZA DE 1o GRAU: Cynthia Thomé
AK
APELAÇÃO. Cancelamento de registro e anulatória de
lançamento de débitos de IPVA, DPVAT e taxas que recaem
sobre veículo alienado por instituição financeira a terceiro,
mediante contratação fraudulenta. Preliminar de nulidade da
sentença afastada. Legitimidade da FESP quanto ao pedido de
inexigibilidade do DPVAT embasado na ausência de fato
gerador (propriedade). Fraude no contrato de alienação
fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das
suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo
fato do produto que fornece (crédito), independentemente de
culpa, por força do risco das atividades desenvolvidas e da
socialização dos prejuízos Autora que, embora tenha sido
também vítima da fraude, celebrou o contrato, contraindo
direitos e obrigações em razão dele e, sendo assim, proprietária
do veículo Autora que, enquanto não se desincumbir, pelos
meios necessários e disponíveis, do ônus de proprietária do
veículo, não pode se exonerar perante o Fisco Estadual das suas
obrigações que, ao menos até a presente, revelam-se legítimas.
RECURSO DESPROVIDO, com alteração do dispositivo da
sentença para improcedência total da ação em relação ao
Estado de São Paulo.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
r. sentença de fls. 263/269 que julgou extinta a ação, sem resolução do
mérito, em relação ao pedido de anulação de débitos de DPVAT, com
fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC e improcedente quanto aos
demais pedidos, condenando a autora a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela
a
autora
vencida,
suscitando,
em
preliminar, nulidade de sentença por ausência de oportunidade de sanar o
vício envolvendo a legitimidade para a causa. Argumenta que, até o
cumprimento integral do contrato de alienação fiduciária, possui a posse
indireta e a propriedade resolúvel e, assim, tem interesse em discutir o
cancelamento do registro do veículo e os débitos que decorrem da
propriedade, sendo patente a legitimidade das rés. Alega, por fim, que não
deu causa à fraude, não agindo com culpa, nem falta de zelo na concepção
do financiamento fraudulento (fls. 284/296).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 298/299) e
contrariado (fls. 305/313).
É o relatório.
Segundo a petição inicial, a autora, instituição
financeira, alienou fiduciariamente veículo automotor a terceiro, o qual,
mediante fraude, utilizou-se do nome e dados de Claudirene Aparecida
Ferreira de Barros. Assim, pleiteia o cancelamento do registro junto ao
DETRAN e a anulação dos débitos de IPVA, DPVAT, taxas de
licenciamento e infrações de trânsito a partir de 12/08/2008.
A juíza sentenciante entendeu que as rés são
ilegítimas para a discussão quanto ao DPVAT e que a ação era
improcedente quanto aos demais pedidos.
Em preliminar, reclama a autora que não lhe foi
dada a oportunidade de sanar o vício quanto à integração na lide de parte
legítima para discutir sobre o DPVAT que, ao entender da juíza
sentenciante, seria a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar em nulidade da sentença, uma
vez que o caso não era de ilegitimidade de parte da FESP para discutir
sobre o débito de DPVAT, ressaltando-se, aliás, que a legitimidade não é,
por certo, do DETRAN que, no caso concreto, é legitimada para discutir
apenas sobre o cancelamento do registro do veículo.
A Seguradora Líder é administradora do DPVAT,
mas compete ao Estado de São Paulo a cobrança, cujo lançamento se dá
juntamente com o do IPVA.
De qualquer forma, a causa não versa sobre o
acesso propriamente aos benefícios do seguro DPVAT, mas sim de pedido
de inexigibilidade do seguro, embasado única e exclusivamente na
ausência de fato gerador (propriedade), em razão da fraude na contratação
do financiamento para aquisição do veículo, tornando-se, assim, o pedido
meramente acessório e consequência lógica de eventual reconhecimento da
inexigibilidade do IPVA, a legitimar a FESP para esse pedido também.
A propósito:
“Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva invocada pela FESP.
Quanto à multa, o autor não pretende discutir o
teor da penalidade em si, mas apenas declará-la
inexigível, uma vez que inexiste relação jurídica
entre as partes. Tal pleito, sem dúvidas,
repercutirá na esfera patrimonial da Fazenda
Estadual, havendo pertinência subjetiva em
relação ao ponto. E o mesmo se diz em relação ao
DPVAT, ressaltando-se que é o Estado de São
Paulo que procede a sua cobrança, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o Conselho Nacional de Seguros Privados é
apenas um órgão normativo, que, dentre outras
atribuições, é responsável por fixar normas para
atender ao pagamento das indenizações previstas
na Lei 6.194/74, que dispõe sobre o “Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não” (TJSP;
Apelação 1007074-89.2016.8.26.0079; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de
Registro: 13/11/2017).
“Cumpre, de início, afastar a alegação de
ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual no que
toca à exigibilidade do DPVAT e das multas de
trânsito. Ora, os lançamentos do seguro obrigatório (DPVAT) e das taxas de
licenciamento são efetuados, no início de cada
exercício, pela Fazenda Estadual juntamente com
o IPVA. Em se tratando de demanda relativa à
inexigibilidade do débito em razão da venda de
veículo, tendo sido questionada tal cobrança por
ausência do fato gerador (propriedade), a apelante
é parte legítima para figurar no polo passivo”
(TJSP; Apelação 1043610-86.2015.8.26.0224;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/04/2018; Data de Registro:
04/04/2018).
No mais, embora a juíza sentenciante tenha
consignado a ilegitimidade ativa da autora quanto ao pleito de anulação
dos débitos incidentes sobre o veículo em relação ao possuidor do bem a
partir de 12/08/2008, o fato é que apreciou, no mérito, o pleito sob o
enfoque da situação específica da autora, a qual tem manifesto interesse de
agir em eliminar e/ou resolver a incerteza do direito e da relação jurídica,
de modo a afastar a responsabilidade solidária pelos débitos que recaem
sobre veículo, cuja propriedade nega.
Quanto ao mérito propriamente, os elementos nos
autos evidenciam a ocorrência de fraude perpetrada no contrato de
alienação fiduciária celebrado pela autora que, no exercício regular das
suas atividades, no mercado de consumo, deve responder pelo fato do
produto que fornece (crédito), independentemente de culpa, por força do
risco das atividades desenvolvidas e da socialização dos prejuízos.
No caso, não é possível aplicar à autora a mesma
interpretação dada à situação da pessoa física que teve o nome e dados
utilizados na contratação fraudulenta, no caso, a pessoa de Claudirene
Aparecida Ferreira de Barros, a qual não participou do negócio jurídico
celebrado e, portanto, não é de fato proprietária do veículo.
A autora, por sua vez, também foi vítima da
fraude, contudo, celebrou o contrato, contraindo direitos e obrigações em
razão dele e, sendo assim, proprietária do veículo e, como tal, possui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prerrogativa de anular o contrato e, ainda, reaver o bem, mediante busca e
apreensão, medidas que, ao menos nestes autos, não se tem notícias de que
tenham sido providenciadas, a revelar que a autora pretende se exonerar da
responsabilidade sobre o veículo, em verdadeira transferência do ônus da
sua ineficiência à coletividade, ineficiência relevada, por si só, pela grande
quantidade de processos ajuizados com as mesmas partes, causa de pedir e
pedidos, diferenciados apenas pelas vítimas (pessoas físicas) e veículos e
idênticas quanto à dinâmica fraudulenta nas alienações fiduciárias
celebradas por ela. A sociedade, por certo, estará prejudicada pela
circulação de um veículo sem proprietário, enquanto a autora BV
FINANCEIRA continua, no mercado de consumo, celebrando mais
contratos sem os cuidados necessários.
Nessas circunstâncias, enquanto a autora não se
desincumbir, pelos meios necessários e disponíveis, do ônus de proprietária
do veículo, não pode se exonerar perante o Fisco Estadual das suas
obrigações que, ao menos até a presente, revelam-se legítimas.
Assim, afastada a ilegitimidade passiva do Estado
de São Paulo quanto ao pedido envolvendo o DPVAT, a ação, no tocante a
esse ente estadual, é totalmente improcedente.
No mais, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do
CPC, majora-se em 2% o percentual da verba honorária anteriormente
arbitrada em 10%, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com alteração do dispositivo da sentença para improcedência total em
relação ao Estado de São Paulo.

ISABEL COGAN
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 16.666 (processo digital)
APELAÇÃO No 1046242-45.2017.8.26.0053
No ORIGEM: 1046242-45.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (6a Vara da Fazenda Pública)
APTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDOS:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO

DETRAN, ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Cynthia Thomé
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
Pretensão da autora, instituição financeira, de cancelamento de
registro, bem como débitos de IPVA, DPVAT e taxas incidentes sobre
veículo
automotor
adquirido
por
terceiro
desconhecido
fraudulentamente mediante celebração de cédula de crédito bancário.
Sentença terminativa em relação a parte dos pedidos e de
improcedência quanto ao restante.
Carece a autora de interesse de agir ao pleitear a exclusão de débitos
(taxas, multas e pontuação) referentes ao condutor do veículo.
Ilegitimidade das requeridas (Fesp e Detran) quanto ao débito de
DPVAT As requeridas são partes ilegítimas para responderem à ação
quanto ao pedido de exclusão do débito do seguro obrigatório, cuja
cobrança está sob a responsabilidade da seguradora líder dos
consórcios de seguro obrigatório.
MÉRITO. Inexigibilidade do IPVA Descabimento de cobrança do
referido tributo em virtude da inocorrência de seu fato gerador
Fraude perpetrada por terceiros, matéria essa sem impugnação e
reconhecida judicialmente em outra demanda, devendo ser reconhecido
o direito da autora de ver cancelado o registro do veículo em seu nome e
de não responder pelos débitos de IPVA desde a ocorrência da fraude.
Reforma parcial da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, quanto ao pedido de anulação de infrações de trânsito e
DPVAT, e julgou improcedentes os pedidos de cancelamento do
registro do veículo e de anulação do IPVA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de “ação declaratória de cancelamento de registro
c/c anulatória de lançamento de débitos tributário IPVA, DPVAT e taxas,
com pedido de tutela provisória de urgência - antecipada”, ajuizada por
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FESP, alegando, em síntese, que: a) é Instituição
Financeira privada, celebrando contratos de financiamentos de veículos e
que ao celebrar tais contratos, tem como dever o registro perante aos
órgãos públicos da sua propriedade resolúvel sobre os veículos, gerando
assim um gravame em seu favor, impossibilitando a venda do veículo sem
a sua anuência; b) referidos veículos, objetos destes contratos de
financiamentos, não obstante de sua propriedade, não permanecem em sua
posse direta. Aduz que em 12 de agosto de 2008, firmou com uma pessoa
identificada como CLAUDIRENE APARECIDA FERREIRA DE
BARROS, uma cédula de credito bancário, no valor de R$ 14.853,58 e em
garantia ao integral cumprimento da obrigação, entregou ao financiado o
veículo CHEVROLET CORSA PICK-UP , ano/modelo 1996/1996, placa
CCY 5966, cor CINZA, chassis 9BGSE80TTTC683763, permanecendo,
entretanto, o financiado, com a posse precária do mesmo; c) o seu
departamento de Inspetoria acabou constatando que o referido
financiamento trata- se de um possível caso de fraude, até mesmo porque a
verdadeiroa Sra. Claudirene Aparecida Ferreira de Barros ingressou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma ação judicial em face da autora, contestando a referida contratação em
seu nome, e se sagrou vitoriosa; d) a Requerente e a verdadeira Sra.
Claudirene, ambos, vítimas do delito de estelionato, demonstram estarem
sofrendo diversos prejuízos, por estar com o veículo registrado em seus
nomes, como o lançamento de tributo IPVA e a imposição de multas junto
ao DETRAN, em razão de infrações de trânsito praticadas pelo atual
condutor do bem; e) em razão do acontecimento, alega que protocolou
junto ao DETRAN pedido administrativo de dispensa de pagamento de
imposto IPVA e demais débitos lançados no período da fraude referente ao
veículo objeto do delito de estelionato, mas tal pedido não foi respondido.
Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para a
decretação do bloqueio do veículo objeto da fraude junto ao DETRAN e
SEFAZ, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos de tributo e
demais débitos, bem como seja decretada a suspensão da exigibilidade dos
débitos existentes dentro do período de fraude e sua publicidade, tais
como, tributo IPVA, DPVAT, Taxas, infrações de trânsito, além dos
vindouros, nos termos do artigo 151, V do Código Tributário Nacional,
com também que seja oficiado o DETRAN e a Fazenda Pública Estadual
para que seja compelida à suspender a cobrança de débitos lançados, bem
como deixe de inscrever o nome da Requerente e da verdadeira Sra.
Claudirene Aparecida Ferreira de Barros no CADIN ESTADUAL ou
qualquer outro órgão da mesma espécie, pelas justificativas acima trazidas,
sob pena de multa diária.
Ao final requer a total procedência do pedido de decretação do
cancelamento do registro do veículo e anulação de tributo IPVA, DPVAT e
Taxas em favor da Requerente e da verdadeira Sra. Claudirene Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira de Barros, após a data de 12 de agosto de 2008, a fim de que seja
confirmada a medida de urgência, reconhecendo-se o direito à dispensa do
pagamento de débitos decorrentes do veículo CHEVROLET, modelo
CORSA PICK-UP GL 1.6 ano/modelo 1996/1996, placas CCY 5966, cor
CINZA, chassis 9BGSE80TTTC683763 de Agosto de 2008 em diante, .
Emendada à inicial para constar como valor da causa R$
9.954,82 (fls. 75/77). Recebida a emenda à inicial, foi indeferido o pedido
de tutela de urgência (fls. 81/82).
A primeira r. sentença (fls. 163/168
proferida em
09.05.2018) julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao
pedido de anulação de DPVAT, e improcedente os demais pedidos da
autora, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
quanto ao pedido de anulação de débitos de DPVAT, JULGO EXTINTO o
feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Por
outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a ação que BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO move contra o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Arcará a autora BV Financeira com as custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo no percentual mínimo de 10% previsto no artigo 85,
parágrafo 3o, do NCPC, sobre o valor atualizado da causa, a partir da data
da distribuição da ação, conforme índices previstos na Tabela Prática do
TJ vigente na data da execução.
Oportunamente, ao arquivo.
P. Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelou a autora, BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento (fls. 180/132), alegando: a) preliminarmente a nulidade da r.
sentença pois a a ilegitimidade passiva quanto à questão do DPVAT nunca
foi aventada nos autos pelas requeridas; b) reafirma seu interesse de agir,
bem como a legitimidade passiva das apeladas; c) no mérito, sustenta, em
síntese, que agiu de boa-fé ao firmar o contrato, não tendo prova nos autos
de que sua atuação foi negligente ao conceder crédito, bem como que o art.
155, inciso III da CF/88 liga a disciplina do IPVA à necessária existência
de válido direito de propriedade sobre o veículo automotor, o que jamais
ocorreu na hipótese dos autos; d) a r. sentença acaba implicando na defesa
de uma nova forma de aquisição do Direito de Propriedade, não prevista
pelo Código Civil Brasileiro (“não evitar fraudes”), o que, contudo, é
vedado pelo artigo 110 do Código Tributário Nacional. Requer a reforma
da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 193/194) e acompanhado
de contrarrazões (198/206).
Sobreveio v. aresto unânime desta C. 13a Câmara de Direito
Público, de minha relatoria, julgado em 13.02.2019, anulando a r.
sentença e determinado o retorno dos autos à vara de origem para
regularização do polo passivo da demanda, bem como a competente
instrução processual.
A decisão de fls. 232 determinou que as partes se
manifestassem acerca da ilegitimidade ativa da autora com relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos em nome de Claudirene Aparecida Ferreira de Barros, bem como
no tocante à ilegitimidade da autora no tocante aos débitos de DPVAT.
Houve determinação para que a autora se manifestasse sobre
eventual ação proposta pela Sra. Claudirene (fls. 232). A autora manifestou-
se às fls. 240/243, quedando-se inertes as rés (fls. 244).
Sobreveio a segunda r. sentença de fls. 263/269, prolatada em
04.07.2019, cujo dispositivo transcrevo, verbis:
1 “Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
quanto ao pedido de anulação de débitos de DPVAT, JULGO
EXTINTO o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do CPC. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a ação que BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
move contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP e a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Arcará a autora BV Financeira com as custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo
de 10% previsto no artigo 85, parágrafo 3o, do NCPC, sobre o valor
atualizado da causa, a partir da data da distribuição da ação,
conforme índices previstos na Tabela Prática do TJ vigente na data da
execução.
2 Oportunamente, ao arquivo.
3 P. Intime-se.”
Apela a autora (fls. 284/296), aduzindo que: a) a r. sentença é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nula pois extinguiu, sem julgamento do mérito, a pretensão quanto ao
DPVAT valendo-se de argumento que não foi invocado pelas apeladas em
sede de contestação, tendo sido ofendido o art. 388 do CPC/2015; b)
presente o interesse de agir da Apelante, a fim de alcançar o cancelamento
do registro do veículo e eventuais débitos dele decorrentes em razão da
possibilidade de vir a ser cobrada por débitos gerados pelo veículo objeto
de fraude; c) as apeladas são legitimadas para estar no polo passivo desta
demanda, eis que a presente ação possui inclusive o objetivo de declarar a
inexigibilidade de tributo IPVA, haja vista que o veículo objeto da
discussão não pertence e nem nunca pertenceu à Apelante ou à vítima de
estelionato, Sra. Claudirene Aparecida de Barros, tendo sido adquirido de
forma fraudulenta por terceiro, que se utilizou indevidamente do nome da
vítima para formalizar o contrato em questão junto a Apelante e registrar
de forma fraudulenta o veículo junto ao DETRAN, prejudicando ambos; d)
a r. sentença está equivocada ao apontar a falta de zelo na concepção do
financiamento fraudulento. No presente caso em que foi reconhecida a
ocorrência de fraude, não é possível concluir, com esteio no artigo 110 do
CTN, que a autora seria responsável pela referida fraude, e tampouco pelos
pagamentos dos débitos de IPVA, fato este que não poderia ter sido evitado
pela autora; e) a r. decisão acaba implicando na defesa de uma nova forma
de aquisição do Direito de Propriedade, não prevista pelo Código Civil
Brasileiro (“não evitar fraudes”), o que, contudo, é vedado pelo artigo 110
do Código Tributário Nacional.
Recurso tempestivo, com preparo recolhido (fls. 298/299),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebido e processado com contrarrazões (fls. 305/306).
É o relatório.
Ratifico a prevenção desta C. 13a Câmara de Direito
Público para o julgamento do presente recurso de apelação,
considerando o anterior julgamento de recurso de apelação nos
presentes autos.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, é sob a ótica desse
diploma processual que será analisada sua correção ou não, em
atenção ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015.
Respeitado o entendimento da douta maioria, passo a
apresentar os motivos de meu posicionamento.
Cuida-se de ação declaratória de cancelamento de registro
cumulada com anulatória de lançamento de débito tributário IPVA,
DPVAT, taxas e infrações de trânsito ajuizada por BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento contra Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN e a Fazenda Estadual de São Paulo FESP em que
objetiva a autora o bloqueio do veículo objeto da fraude (CHEVROLET,
modelo CORSA PICK-UP GL 1.6 ano/modelo 1996/1996, placas CCY
5966, cor CINZA, chassis 9BGSE80TTTC683763 fls. 03) junto ao
DETRAN e SEFAZ, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos de
débitos, bem como seja decretada a suspensão da exigibilidade dos débitos
existentes dentro do período de fraude e sua publicidade, tais como, tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito, além dos vindouros, nos
termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.
Requer “também que seja oficiado o DETRAN e a Fazenda
Pública Estadual para que seja compelida à suspender a cobrança de
débitos lançados, bem como deixe de inscrever o nome da Requerente e da
verdadeira Sra. CLAUDIRENE APARECIDA FERREIRA DE BARROS
CADIN ESTADUAL ou qualquer outro órgão da mesma espécie, pelas
justificativas acima trazidas, sob pena de multa diária à ser fixada por este
Juízo de Direito;” (fls. 13)
Postula também, no mérito, a procedência da ação a fim de
que seja cancelado o registro do veículo perante o DETRAN, bem como os
débitos porventura pendentes a título de IPVA, DPVAT, multas, taxas etc.
em seu detrimento e em detrimento da verdadeira Sra. CLAUDIRENE
APARECIDA FERREIRA DE BARROS,.
A r. sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução
do mérito, quanto ao pedido de anulação de débitos de DPVAT, bem como
julgou improcedente a ação quanto aos demais pedidos.
Pois bem.
Afasto a preliminar de nulidade da r. sentença pois, conforme
detalhado no relatório, a questão da extinção sem relação de mérito, em
relação ao pleito de DPVAT, já foi objeto de apelação anterior que ensejou
em anulação da r. sentença anterior (fls. 217/228), tendo sido dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade às partes de amplo debate sobre a questão antes de ser
proferida a nova sentença.
No mérito, o recurso de apelação interposto pela autora
merece parcial provimento.
Isto porque, de acordo com o documento de fls. 24/27, a
instituição financeira autora celebrou, em 12.08.2008, contrato de “cédula
de crédito bancário”, no valor de R$ 14.853,58, a serem pagos em 36
parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 580,75 cada, com pessoa
identificada como CLAUDIRENE APARECIDA FERREIRA DE
BARROS.
Como forma de garantia ao integral cumprimento da
obrigação contratual, a autora entregou ao financiado o veículo
marca/modelo CHEVROLET, modelo CORSA PICK-UP GL 1.6
ano/modelo 1996/1996, placas CCY 5966, cor CINZA, chassis
9BGSE80TTTC683763 (fls. 24), permanecendo o financiado com a posse
precária deste.
Ocorre que a autora, por meio de seu Departamento de
Inspetoria, ao posteriormente apurar divergências relacionadas às
informações prestadas pela suposta financiada, entendeu se tratar de um
possível caso de fraude.
Corrobora esse entendimento o fato de que a verdadeira Sra.
Claudirene Aparecida Ferreira de Barros ajuizou demanda em face da
instituição autora contestando referida contratação em seu nome (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37/44), o que foi informado pela própria apelante (fls. 243).
Verifica-se a existência de débitos referentes ao IPVA,
DPVAT, taxas de licenciamento referentes ao veículo entregue, (fls.
53/58). Não se desconhece, no mais, que a autora somente requereu ao
DETRAN o cancelamento do registro do veículo objeto de estelionato,
assim como a suspensão dos lançamentos referentes ao veículo em
25.04.2017 (fls. 48/51).
Compulsando-se os documentos acostados aos autos, entendo
que devem ser afastadas as preliminares arguidas pela autora
referente à alegada legitimidade passiva da FESP e do DETRAN para
responderem pela anulação de débitos de DPVAT, bem como de
legitimidade ativa e interesse processual para pugnar a anulação de
débitos decorrentes da inadimplência relacionada a multas de trânsito
lançadas em nome da vítima Claudirene Aparecida Ferreira de Barros
Isto porque, conforme bem apontado pelo MM. Juízo “a quo”, apesar de
não se ignorar o atualmente incontroverso fato de que houve fraude na
celebração do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira e
com o verdadeiro financiado, o art. 18, do CPC/15, é claro ao estabelecer
que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (fls. 265)
Nesse sentido, em se tratando os débitos do veículo em
questão de natureza personalíssima, dada a previsão do art. 257, do Código
de Trânsito Brasileiro (“as penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código”), não há que se falar
em possibilidade de dedução de pedido anulatório dessa natureza em nome
de terceiro, pessoa física, que não integrou a lide em eventual litisconsórcio
ativo, como era de rigor.
Acresce o fato de que os réus não são responsáveis pela
cobrança do DPVAT do veículo em questão, na medida em que a
competência para exigir o seguro obrigatório é do Conselho Nacional de
Seguros Privados, sendo que tal órgão estabelece a responsabilidade pela
cobrança do DPVAT pela Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro, de
acordo com previsão da Lei no 6.194/1974.
Desse modo, em virtude do pleito da autora, ora apelante, de
anulação de débitos referentes ao seguro obrigatório, deveria ter sido
ajuizada demanda em face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro,
e não contra a FESP e contra o DETRAN. Forçoso, portanto, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos réus no tocante a esse pedido,
bem como da ilegitimidade da autora para postular a anulação dos débitos
relacionados às multas de trânsito, sendo de rigor a extinção do feito sem
resolução do mérito nesse ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15,
como bem reconhecido pela r. sentença recorrida.
Mantém-se, assim, a ilegitimidade da autora para postular a
anulação de débitos relacionados a multas de trânsito, respectiva
pontuação, bem como ilegitimidade passiva dos réus para responderem por
pleito de anulação de débitos relacionados ao seguro DPVAT, subsumindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o caso concreto, por conseguinte, ao disposto no art. 485, VI, CPC,
mantida a sentença extintiva sem resolução do mérito sobre estes aspectos.
Desprovida aqui a preliminar de apelação da autora que, em verdade,
confunde-se com o mérito.
No mais, o pedido de anulação do registro do veículo em
questão comporta provimento, na medida em que em se tratando de
contrato de financiamento incontroversamente celebrado em fraude
(especificamente ligado ao crime de estelionato), está-se diante de negócio
jurídico nulo de pleito de direito.
Com efeito, os elementos dos autos demonstram que
Claudirene Aparecida Ferreira de Barros moveu ação em face de BV
Financeira S/A CFI, e que correu no juizado especial cível, foi julgada
procedente, reconhecida a nulidade do contrato em questão (fls.
261/262).
Ainda, no que se refere à pretensão da autora de anulação dos
débitos tributários de IPVA, entendo que neste ponto o recurso comporta
provimento.
Isto porque, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade
do veículo automotor, não se podendo admitir a tributação quando não se
tem mais o domínio do bem, como ficou comprovado pela autora BV
Financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, enquanto persistir a limitação do direito de
propriedade, concluir-se-á pelo desaparecimento do fato gerador, qual seja,
a propriedade de veículo automotor.
De acordo com os documentos acostados aos autos, entendo
que a apelante, na qualidade de devedora solidária do tributo, está isenta de
qualquer responsabilidade referente ao veículo em questão a partir da data
em que perdeu a posse e o domínio do bem.
Cumpre aqui salientar o disposto no art. 14, da Lei Estadual no
13.296/2008, lei esta que regula o IPVA no âmbito do Estado de São
Paulo, verbis:
“Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do
mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos
de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no
território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade (...)”
Diante de tais preceptivos, é possível observar que há a
dispensa do recolhimento do tributo nos casos de furto ou roubo do
veículo, além de outras hipóteses que descaracterizem o domínio ou a
posse.
No caso em tela, o crime patrimonial do qual a autora foi
vítima, embora não seja de furto ou roubo, subsume-se à norma, por
configurar hipótese que descaracteriza o domínio ou a posse do bem.
Conforme já apontado, considerando-se que o sujeito passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da obrigação tributária é o proprietário do automóvel, se a autora e a Sra.
Claudirene Aparecida Ferreira de Barros não eram proprietários do veículo
em tela, referido tributo não pode ser deles cobrado.
Observar-se-á, contudo, que a anulação os débitos de IPVA
subsumir-se-á à prescrição quinquenal (parcelar), na medida em que
acobertada pela prescrição anulatória dessa natureza os débitos tributários
relacionados aos exercícios financeiros de 2012 ou anteriores, eis que
anteriores aos cinco anos anteriores à propositura da presente ação, à luz do
disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Sobre a matéria discutida nos presentes autos, colaciono
julgados desta C. 13a Câmara de Direito Público em casos idênticos ao dos
presentes autos, envolvendo, inclusive, as mesmas partes:
AÇÃO ANULATÓRIA
PRETENSÃO DIRECIONADA AO
CANCELAMENTO DE REGISTRO, BEM COMO DÉBITOS DE
IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO, DPVAT E TAXAS INCIDENTES
SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO POR TERCEIRO
DESCONHECIDO
FRAUDULENTAMENTE
MEDIANTE
CELEBRAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA DEMANDA PROPOSTA
CONTRA O DETRAN-SP E A FESP PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
APENAS-
PEDIDOS
RELACIONADOS
AO
CANCELAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO, MULTAS
DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO IMPOSSIBILIDADE, ANTE O
CARÁTER
PERSONALÍSSIMO
DE
DÉBITOS
DESSA
NATUREZA, ATRELADOS AO CONDUTOR DO VEÍCULO -
ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA MANIFESTA SOBRE
ESTE ASPECTO - SEGURO DPVAT
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS RÉUS, EIS QUE A COBRANÇA DO SEGURO
OBRIGATÓRIO
É
AFETA
À
SEGURADORA
LÍDER
CONSÓRCIO DE SEGUROS. MÉRITO DEBITOS DE IPVA -
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO DIANTE DO
FLAGRANTE ESVAZIAMENTO DO FATO GERADOR- FRAUDE
NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INCONTROVERSA
COM A CONSEQUENTE PROPRIEDADE RESOLÚVEL POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTELIONATO
SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AOS
DITAMES PRECONIZADOS PELOS ARTS. 2o E 14 DA LEI
ESTADUAL No 13.296/2008
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA PARA ANULAR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAR E
TAMBÉM O REGISTRO DO VEÍCULO, NOS TERMOS DA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039036-77.2017.8.26.0053; Relator
(a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 05/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO
MEDIANTE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1.
Pedido de decretação de bloqueio e cancelamento dos débitos de
IPVA, DPVAT, taxas e multas de trânsito. Sentença de extinção do
processo, por ilegitimidade passiva "ad causam", em relação ao
DPVAT, e de improcedência dos demais pedidos. Inconformismo
da autora. Cabimento em parte. 2. Preliminares. Interesse de agir
e legitimidade ativa da entidade financeira, vítima do ilícito.
Legitimidade passiva dos requeridos, exceto quanto ao DPVAT.
Ilegitimidade passiva da FESP e do DETRAN em relação ao
seguro obrigatório DPVAT, porque a cobrança é realizada pela
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro. Mantida a extinção
da ação, sem resolução do mérito, quanto a esse pedido. 3. Mérito.
Veículo adquirido por indivíduo desconhecido, utilizando nome de
terceiro, mediante celebração de cédula de crédito bancário.
Conjunto probatório que demonstra inequivocamente a ocorrência
de estelionato. Vítima que ajuizou ação declaratória de
inexistência do negócio jurídico, julgada procedente. Estelionato
informado à Autoridade de trânsito através de pedido
administrativo formulado pela autora. Inexigibilidade do tributo e
demais encargos, em razão da inexistência do fato gerador.
Aplicação da Lei Estadual no 13.296/2008 e art. 11 da Lei
6.606/89.
Precedentes.
Sentença
reformada
para
julgar
parcialmente procedente o pedido. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1010553-03.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data
de Registro: 31/07/2019)
DIREITO PÚBLICO TRIBUTÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE I.P.V.A. E D.P.V.AT.
FRAUDE
PERPETRADA
POR
TERCEIRO
QUE
CONTRATOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINANCIAMENTO COM A AUTORA, PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE DOCUMENTOS DE OUTREM
SENTENÇA TERMINATIVA EM RELAÇÃO A PARTE DOS
PEDIDOS E DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO RESTANTE
APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES
FALTA DE
INTERESSE DE AGIR Carece a autora de interesse de agir ao
pleitear a exclusão de débitos (taxas, multas e pontuação)
referentes ao condutor do veículo
ILEGITIMIDADE DAS
REQUERIDAS QUANTO AO DÉBITO DE D.P.V.A.T.
As
requeridas são partes ilegítimas para responderem à ação quanto
ao pedido de exclusão do débito do seguro obrigatório, cuja
cobrança está sob a responsabilidade da Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro Obrigatório. MÉRITO COMPROVADA A
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, MATÉRIA ESSA
SEM IMPUGNAÇÃO E RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM
OUTRA DEMANDA, DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO
DA AUTORA EM VER CANCELADO O REGISTRO DO
VEÍCULO EM SEU NOME E DE NÃO RESPONDER PELOS
DÉBITOS DE I.P.V.A DESDE A OCORRÊNCIA DA FRAUDE
Incontroversa a fraude da qual a autora foi vítima por ação de
estelionatários que se fizeram passar por outrem para obter
financiamento para a aquisição de veículo, deve ser reconhecido o
direito da autora de cancelar o registro do veículo em seu nome,
bem como de não responder pelos débitos de I.P.V.A. desde a
ocorrência da fraude. Sentença parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1046564-65.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data
de Registro: 17/05/2019)
Dessa feita, de rigor o parcial provimento do recurso de
apelação interposto pela autora, reformando-se parcialmente a r.
sentença somente a fim de declarar a inexigibilidade do IPVA, a partir
da perpetração da fraude cometida por terceiros e observada a
prescrição quinquenal, bem como para determinar cancelamento do
registro do veículo em nome da empresa autora perante o DETRAN,
mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida, tudo nos termos acima
expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E diante do acolhimento parcial do recurso, julgando
parcialmente procedente a ação, cada parte deve arcar com os honorários
sucumbenciais de seus respectivos patronos, que são aqui fixados em 10%
do valor atribuído à causa, como já arbitrado pela r. sentença recorrida.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora,
adequando-se a r. sentença no tocante à inexigibilidade do IPVA,
observando-se a prescrição quinquenal, e também ao cancelamento do
registro de veículo, em seu nome, perante o DETRAN, mantendo-se-a, no
mais, pelos seus próprios fundamentos e aqueles ora acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
125AC4E9
9
26
Declarações de
Votos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
12863AE6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046242-45.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.